Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725906-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0712154-11.2022.8.07.0020), ajuizada por CHRISTÓVÃO CUNHA ESMERALDO. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência elaborado na inicial para determinar que a ré, em 48h, fornecesse e custeasse o medicamento SORAFENIBE 400 mg, conforme descrito em relatório médico, até resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 (ID 130822404 – dos autos da origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o plano de saúde requerido forneça ao requerente o medicamento Sorafenibe 400mg, enquanto perdurar a indicação do tratamento pelo médico assistente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (EQUOTERAPIA). AUTISMO. NEGATIVA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 1.2. No caso dos autos, o relatório médico apresentado pela agravante aponta a necessidade e a urgência do tratamento prescrito. 1.3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de garantir a cobertura de medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no plano de saúde. 2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 3. Em relação à agravada, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, aquela poderá cobrar da parte autora/agravante as despesas realizadas. 4. Vislumbrada a caracterização da probabilidade do direito postulado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, comporta reforma a decisão agravada, conferindo à parte agravante a tutela de urgência requerida com fundamento no art. 300 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1420893, 07398372020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida, no prazo de 48 horas, forneça e custeie o medicamento SORAFENIBE 400 mg, conforme descrito no relatório médico (id. 130512839) até a resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais).” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão proferida, principalmente no que diz respeito ao fornecimento do procedimento requisitado e aplicação de multa; e b) no mérito, a reforma da decisão devendo ser exonerada da tutela de urgência deferida, no que toca ao fornecimento do medicamento não coberto pelo plano contratado e que se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável, bem como seja concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada. Sustenta que no caso existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, já que a parte recorrida não terá menor condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição do referido medicamento. Aduz que sua negativa se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes, com a lei dos planos de saúde e com as diretrizes estabelecidas pelas ANS (Agência Nacional de Saúde), razão pela qual não existe que se cogitar em irregularidades. Afirma que o rol da ANS é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira, de maneira que sem fundamento algum a interpretação prestada pela decisão combatida. Diz que o fármaco Sorafenibe 400mg não possui cobertura contratual, uma vez que é permitida a exclusão de medicamento que não esteja elencado nas Diretrizes de Utilização no 64 (Terapia Atineoplásica Oral para Tratamento do Câncer), conforme se verifica no art. 17, parágrafo único, VI e art. 18, X, da Resolução Normativa no 465/21, reforçada pelo art. 10, VI, e §4o, da Lei no 9.656/98. Aponta que o STJ no julgamento dos EREsp’s 1.886.929 e 1.889.704 decidiu que o rol da ANS tem caráter taxativo, prevalecendo o princípio da liberdade contratual. Entende que em caso de não acolhimento das teses destacadas não pode ser mantida a multa da forma como estabelecida, pois é evidente o exagero da medida. Ressalta que tanto o valor da multa quanto o prazo fixado para cumprimento configura-se como desproporcional e desarrazoado, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 37954866. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor pede: a) a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinado que o plano de saúde requerido lhe forneça o medicamento Sorafenibe 400mg, enquanto perdurar a indicação do tratamento pelo médico assistente, sob pena de multa diária sugerida no importe R$ 5.000,00, em caso de descumprimento; e b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência requerida, reconhecendo a ilegalidade perpetrada pelo plano de saúde e determinando o fornecimento do medicamento solicitado pelo médico assistente, qual seja Sorafenibe 400mg, enquanto perdurar a indicação do tratamento; bem como a condenação do requerido no pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais experimentados por ele. Cinge-se a controvérsia em examinar a existência do dever, por parte da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., de fornecer ao apelado o medicamento prescrito em laudo médico: Sorafenibe 400mg. Em breve síntese dos autos, tem-se que o requerente, ora agravado, é acometido por um tumor desmóide em cintura escapular esquerda, conforme relatório médico de ID 132404354, elaborado pela Dra. Virginia Santos Silva Neta (CRM 28946/BA): “O paciente Christovao Cunha Esmeraldo, portador de Tumor Desmóide em cintura escapular a esquerda -- Iniciou acompanhamento em Brasília -- AP 11/02/22 - Proliferação fusiforme de baixo grau, com as seguintes características: células fusiformes. Há representação de fibras musculares envolvidas pela lesão. Celularidade baixa, atipias baixo grau, mitoses não abservadas, necrose não observadas. Biopsia intralesional sem representação da interface com tecidos adjacentes, limitando a avaliação de agressividade local. IHQ: AE1 /AE3 - negativo / AML positivo focal / Beta catetina positivo padrão nuclear / CD34 negativo ( controle interno positivo) Desmina Negativo / Proteina S100 negativo. Comentário: As características sugerem principal possibilidade fibromatose do tipo desmóide com infiltração agressiva em tecido muscular esquelético. Linhas de tratamento: -- 4/3/22 a 29/4/22 - Tamoxifeno 120mg/dia + Etolodaco 400 mg 2x ao dia com progressão de doença -- 30/4/22 a 14/7/22 - Sorafenibe 400 mg 2x ao dia -- Progressão local de doença 7/7/22 - RM de ombro esquerdo: Aumento das dimensões da lesão infiltrativa de natureza sólida e contornos irregulares caracterizada por por isosinal em T1 e hipersinal heterogêneo em T2 com realce difuso pelo meio de contraste, localizada no ventre muscular do serrátil anterior, estando a mesma medindo cerca de 7,9 x 7,8 x 7,9 cm no seus maiores eixos e médio-lateral, crânio-caudal e ânteroposterior (media cerca de 7,4 x 6,7 x 5,7 cm). A lesão apresenta estruturas vasculares dilatadas adjacentes e em seu interior e não determina invasão de estruturas ósseas. Diante da recente progressão de doença em uso de Sorafenibe, o referido paciente irá necessitar de nova linha de tratamento com Doxorrubicina lipossomal, para tratamento de tumor desmóide.” Em virtude do agravamento do estado de saúde do autor, lhe foi receitado que fizesse troca da medicação até então utilizada no tratamento. Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir, em 8/06/2022, o julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, nos seguintes termos: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” No caso, o julgamento discutiu se o aludido rol da ANS deveria ser exemplificativo, com a possibilidade da inclusão de novos tratamentos, ou taxativo, restrito à lista sem possibilidade de mudança até nova atualização. Ao analisar os recursos, o Ministro Relator ponderou que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, pois garante proteção, inclusive aos beneficiários, que, eventualmente, poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem que arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para o pagamento de procedimentos fora da lista. Asseverou que, a despeito da taxatividade do rol em questão, o Poder Judiciário, em diversas situações, pode determinar que o plano de saúde garanta ao beneficiário a cobertura de procedimento não previsto pela autarquia, conforme critérios técnicos e mediante demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento. A solução, no caso concreto, impõe afastar a obrigatoriedade do fornecimento de Sorafenibe 400mg, não havendo elementos que justifiquem a excepcionalidade do rol taxativo. Ademais, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de fornecer o medicamento Sorafenibe 400mg. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). Na hipótese, deve-se afastar também a aplicação da multa diária, tendo em vista que não é obrigação do plano de saúde o fornecimento do medicamento. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para afastar a obrigatoriedade do fornecimento de Sorafenibe 400mg e a aplicação de multa no caso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator